Tribunal: TJPA
Processo: 0007750-66.2017.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007750-66.2017.8.14.0107

APELANTE: JESSE DE FARIAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0007750-66.2017.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JESSE DE FARIAS LIMA (JAIAME PONTES LUZ OAB/PA 29.422)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES COM DOLO EVENTUAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES REJEITADAS. MENÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA SEM ARGUMENTO DE AUTORIDADE. QUESITAÇÃO CORRETA. DECISÃO DOS JURADOS APOIADA NAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, CONSUNÇÃO E ISENÇÃO DE MULTA AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso: Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu, que condenou o apelante pelas práticas de homicídio simples com dolo eventual e embriaguez ao volante em concurso material.

Fato relevante: O réu conduzia uma motocicleta de alta cilindrada, em excesso de velocidade por uma avenida movimentada, após extrema ingestão de bebida alcoólica (0,93 mg/L de álcool no sangue), vindo a colidir com a vítima que caminhava pelo acostamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) preliminar de nulidade do julgamento por ofensa ao art. 478, inciso I, do CPP, devido à menção da pronúncia pelo Ministério Público; (ii) preliminar de nulidade por ausência de quesito obrigatório sobre a intenção de cometer o crime; (iii) alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pleito de desclassificação para homicídio culposo; (iv) pedido de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de trânsito; (v) pedido de redução da pena-base para o mínimo legal e isenção da pena de multa.

III. Razões de decidir

O artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal não veda a simples menção ou leitura da sentença de pronúncia, proibindo apenas o seu uso como argumento de autoridade. A menção ocorreu para contextualizar a dinâmica dos fatos de forma clara e objetiva. Incidência do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), pois a defesa não logrou êxito em comprovar concretamente o prejuízo sofrido.

Não houve nulidade na quesitação, pois o dolo eventual foi expressamente objeto do quesito de nº 03, que indagou aos jurados se o réu assumiu o risco de matar a vítima, obedecendo aos ditames do art. 483 do CPP.

A anulação pelo art. 593, III, "d", do CPP só cabe se a decisão for arbitrária e dissociada do conjunto probatório. O dolo eventual encontra amparo no teste de etilômetro, confissão prévia e testemunhos policiais, cabendo aos jurados, de forma soberana (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), optar por uma das versões verossímeis.

Inviável o princípio da consunção, pois o homicídio doloso (art. 121,
caput
, c/c art. 18, I, do CP) e a embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) tutelam bens jurídicos distintos (vida humana vs. incolumidade pública), tratando-se de concurso material (art. 69 do CP).

A exasperação da pena-base adotou idônea fundamentação com base nas circunstâncias do crime (moto de alta cilindrada, velocidade, avenida movimentada) mediante a correta fração de 1/8. A pena de multa é imposição legal, cabendo eventual pleito por hipossuficiência ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo:

Tese:
Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; arts. 18, I, 65, III, "d", 69 e 121,
caput
, todos do Código Penal; arts. 478, I, 483, 563 e 593, III, "d", do Código de Processo Penal; e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu,
Jessé de Farias Lima
, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu, que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
como incurso no crime de homicídio simples com dolo eventual (art. 121,
caput
, c/c art. 18, inciso I, do Código Penal) e 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de
detenção
pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) em regime Inicial semiaberto com suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 11 meses e 07 dias e o pagamento de 80 dias-multa (no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato).

14.09.2017: Recebimento da Denúncia contra o réu (ID 40725584).

21.11.2017: Resposta à Acusação pela defesa (ID 40725585).

28.04.2022: Termo de audiência e juntada de interrogatório do réu realizado por meio de carta precatória (IDs 23651114, 23651115 e 59327319).

09.03.2024: Apresentação de Alegações Finais (ID 23651130; Ministério Público no ID 103221889 e Defesa no ID 110672244).

13.04.2024: Prolação da Decisão de Pronúncia, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (IDs 23651131 e 113221128).

22.05.2024: Intimação do réu por Edital após tentativas frustradas de localização (IDs 23651137 e 117793786).

16.09.2024: Decisão que decretou a revelia do réu e designou a sessão do Tribunal do Júri (ID 23651142).

04.11.2024: Realização da Sessão do Tribunal do Júri e prolação da Sentença Condenatória, negando o direito de apelar em liberdade (IDs 23651162 e 130542939).

05.11.2024: Expedição do Mandado de Prisão do réu (ID 23651170).

07.11.2024: Interposição do Recurso de Apelação pela Defesa (IDs 23651174 e 23651175).

25.11.2024: Apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação pelo Ministério Público (ID 23651187).

25.04.2025: Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento (IDs 26403759).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DAS PRELIMINARES

Da alegada nulidade por ofensa ao art. 478, inciso I, do CPP

A defesa aduz a nulidade do julgamento sob o argumento de que o representante do Ministério Público, durante os debates em plenário, fez menção à decisão de pronúncia como argumento de autoridade.

Não assiste razão à defesa.

O artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal não veda a simples menção ou leitura da sentença de pronúncia em plenário, mas proíbe expressamente a sua utilização como argumento de autoridade com o intuito de beneficiar ou prejudicar o acusado.

A finalidade da norma legal é impedir que a acusação ou a defesa tentem convencer os jurados apelando não para as provas do processo, mas sim para uma decisão anterior proferida pelo juiz togado.

No caso em análise, observa-se que o representante do Ministério Público de 1º grau no vídeo de ID 23651164 (Gravação de Reunião), no trecho com início aos 12 minutos e 28 segundos até os 19 min fez menção à decisão de pronúncia de forma clara e objetiva, sem pormenorizar seu conteúdo, ficando claro que o objetivo da fala foi tão somente o de contextualizar a dinâmica dos fatos na sessão plenária. Na ocasião o RMP explicou aos jurados que a sentença de pronúncia se restringe a um mero juízo de admissibilidade em que o juiz analisa os elementos de materialidade e a existência de indícios de autoria, contextualiza os fatos e explica ainda em que consiste a denúncia por dolo eventual.

A simples leitura ou referência à pronúncia não induz, por si só, à nulidade do julgamento. Para que a nulidade restasse configurada, a defesa precisaria comprovar que a menção foi feita com o intuito claro de externar um juízo valorativo e com o nítido objetivo de direcionar os Jurados ao desfecho almejado, o que não ocorreu nos presentes autos.

No sistema jurídico processual penal pátrio, o instituto das nulidades assenta-se no princípio de que não há nulidade sem que haja prejuízo demonstrado (
pas de nullité sans grief
). Essa regra encontra-se positivada no artigo 563 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa"
.

A doutrina processual penal estabelece que, mormente nas hipóteses em que a lei faculta à parte alegar o vício, o reconhecimento da irregularidade fica subordinado à efetiva demonstração do prejuízo sofrido para a efetividade do contraditório ou para a justiça da decisão. O apelante limitou-se a invocar a nulidade de forma genérica, não se desincumbindo do ônus de comprovar concretamente o prejuízo à sua defesa decorrente da manifestação do
Parquet
.

Desta feita, restando evidenciado que a fala não foi utilizada como argumento de autoridade e inexistindo qualquer violação concreta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da paridade das armas e da lealdade processual durante a sessão do Tribunal do Júri, não há nulidade a ser declarada, impondo-se a rejeição de plano desta tese prefacial.

Assim, rejeito a preliminar.

Da alegada nulidade por ausência de quesito obrigatório (Dolo Eventual)

A defesa sustenta a nulidade absoluta da sessão argumentando que o Juiz Presidente deixou de elaborar quesito perguntando se o apelante agiu com intenção de cometer o crime, cerceando a tese de desclassificação.

A tese é manifestamente improcedente.

Conforme consta no Termo de Quesitação, o dolo eventual foi expressamente objeto do quesito de nº 03. O Conselho de Sentença foi indagado se o réu, ao conduzir motocicleta após a ingestão de bebida alcoólica e em alta velocidade, assumiu o risco de matar a vítima, tendo os jurados respondido afirmativamente (“SIM”). A quesitação foi correta e obedeceu aos ditames do art. 483 do CPP, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pedido de desclassificação para homicídio culposo

A defesa pugna pela anulação do julgamento ou desclassificação da conduta, argumentando que não houve
animus necandi
(dolo eventual) e que o réu agiu com culpa consciente, alegando, ainda, que a vítima teria entrado na frente da moto.

O pleito não merece guarida.

A anulação de um julgamento proferido pelo Tribunal do Júri com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP só é cabível quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

No caso em tela, a materialidade está provada pelo laudo de exame necroscópico e pelo teste de etilômetro, que atestou 0,93 mg/L de álcool no sangue do apelante.

A autoria e o dolo eventual encontram amplo amparo na confissão do réu quanto à ingestão de bebida (cerveja e caipirinha dito pelo próprio apelante - 23651163) prévia à condução e nos depoimentos coesos das testemunhas policiais (Milton Souza Carrera e Luís Felipe Lima de Sousa) que atestaram que o réu conduzia a motocicleta em alta velocidade, colidindo com a vítima que caminhava pelo acostamento.

Ao Conselho de Sentença é lícito optar por uma das versões verossímeis apresentadas. Os jurados, de forma soberana (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), reconheceram que a combinação de embriaguez extrema e excesso de velocidade em perímetro urbano configurou a assunção do risco de matar (dolo eventual). Logo, impossível a desclassificação para a modalidade culposa pretendida.

Portanto, não merece prosperar a tese ora sob exame.

Do pleito de aplicação do princípio da consunção (absorção do crime de embriaguez ao volante pelo homicídio)

A defesa requer que o crime de embriaguez ao volante seja absorvido pelo homicídio. A tese deve ser rechaçada. Os delitos de homicídio doloso na direção de veículo automotor (art. 121,
caput
, c/c art. 18, I, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto o homicídio protege a vida humana, o art. 306 do CTB tutela a incolumidade pública e a segurança viária.

Tratam-se de condutas autônomas praticadas em concurso material (art. 69 do CP), não havendo que se falar em absorção. O magistrado
a quo
agiu com acerto ao somar as reprimendas.

Da dosimetria da pena e redução da pena-base

O apelante aduz erro na dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de primariedade e falta de proporcionalidade.

Não há reparos a fazer.

O juízo de origem exasperou a pena-base do crime de homicídio de forma devidamente fundamentada, valorando negativamente as
circunstâncias do crime
, uma vez que o réu conduzia uma motocicleta de alta cilindrada, em excesso de velocidade, em uma avenida movimentada. A adoção da fração de 1/8 para o recrudescimento da pena-base é parâmetro consagrado pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), tornando a pena definitiva do homicídio em 06 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, patamar que se mostra justo e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Do pedido de isenção/redução da pena de multa

Por fim, a defesa pede a redução ou isenção da pena pecuniária face à hipossuficiência do apelante. O pedido não comporta provimento nesta via. A pena de multa tem caráter cumulativo e obrigatório decorrente de imposição legal. A alegada condição de miserabilidade não isenta o réu da condenação ao seu pagamento. Eventual parcelamento, adequação ou suspensão da cobrança em decorrência de precariedade financeira é matéria a ser analisada de forma minuciosa pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o judicioso Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026